Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais, com apelações do réu e da autora interpostas contra sentença que rescindiu contrato e determinou restituição de valores, sendo arguida preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o indeferimento da prova testemunhal requerida oportunamente configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.
III. Razões de decidir
3. O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a produção de prova essencial à demonstração de fatos controvertidos relevantes para o julgamento.
4. A prova testemunhal requerida tinha pertinência direta com a controvérsia sobre o cumprimento do dever de informação, fundamento da condenação.
5. O indeferimento injustificado da prova viola o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório (CF/1988, art. 5o, LV) e o disposto no CPC, art. 369, configurando error in procedendo.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704598-54.2023.8.07.0009, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 18.03.2025.